Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO OREON. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RAZÕES APRESENTADAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO.
I – Não há óbice para conhecimento do apelo quando apresentadas razões nas quais a Defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena, de forma sucinta. Outrossim, nos termos do art. 600, §4o e art. 601, do CPP, a interposição do recurso por termo devolve a matéria ao Tribunal, configurando mera irregularidade a ausência de razões.
II – A alegação de falsa comunicação de crime não ficou comprovada a ponto de tornar impossível ou atípica a conduta do réu. Ademais, a argumentação preliminar se confunde com o mérito da apelação.
III – Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de participação em organização criminosa e de receptação qualificada, quando as provas dos autos, notadamente as interceptações telefônicas e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações permitem firmar a convicção de que os apelantes integravam grupo estruturado, de forma perene e estável, com divisão de tarefas, destinado ao roubo e receptação de cargas de caminhões.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.
V – A existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior gravidade concreta da conduta.
VI – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente providos os recursos de dois apelantes, somente para modificação do regime de cumprimento de pena e desprovidos os apelos dos demais.